Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025746-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: NACKLE MAKHOUL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão datuteladeurgência recursal, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

2. A responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é a imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto
pelo

Nac
k
le
Makhoul Junior
contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma,
afirma que os fatos estão devidamente comprovados nos autos, bem como replica todos os argumentos já apresentados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo
julgamento colegiado do recurso,

a fim de
reformar a decisão agravada
e deferir
o pedido de tutela de urgência
recursal
.

Devidamente
intimado o Apelado ofertou contrarrazões
ao agravo interno

buscando o
desprovimento
do
recurso
. (ID.
210892681

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
NACKLE MAKHOUL JUNIOR

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo
Interno
interposto
pelo

Nac
k
le
Makhoul Junior
contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a reforma da decisão agravada para
deferir
o pedido de tutela
recursal e
suspender
a decisão de primeiro grau
.

Como sua tese principal, afirma que não
houve procedimento investigatório preliminar para verificar que, apesar de proprietário da área, não é o agente causador do dano, logo, se não há comprovação de autoria, não há nexo de causalidade nem legitimidade para compor o polo passivo da demanda
.

Pois bem.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em ceara de cognição sumária, não se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...] Da petição em que foi interposto o Agravo, bem como daquela afeta aos
Aclaratórios
, extrai-se que o Agravante figura como demandado nos autos da Ação Civil Pública n.o 0001552-37.2016.8.11.0105, onde foi deferida tutela provisória de urgência atendendo a pedido do Ministério Público Estadual, de forma a compelir o Agravante a cumprir as seguintes imposições requeridas pelo
Parquet:

•Interrupção das atividades desenvolvidas na área ilegalmente desmatada, com cercamento e abandono da mesma e a proibição em proceder novos desmatamentos ambientais de forma ilegal;

•Obrigação de fazer consistente na elaboração e após conclusão a imediata execução do Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD ou a juntada nos autos de laudo de constatação de recuperação do dano ambiental, que deverá fazer junto à SEMA em 60 dias;

•Fosse oficiado o Banco Central, a fim de suspender-se a participação do requerido em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

O
decisum
vergastado adotou por fundamento os fatos contidos no Procedimento Administrativo SIMP 000024-095/2015, onde consta que foi detectado, por monitoramento via satélite, desflorestamento e queimadas na área da Fazenda Santa Cruz, porém o Agravante refuta a autoria dos fatos, atribuindo-os a terceiros, mediante invasão violenta da sua propriedade, bem como a ocorrência de roubo e furto de madeira mediante extração ilegal, todos sem o seu conhecimento.

Pois bem.

A antecipação da tutela recursal demanda que estejam devidamente demonstrados nos autos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação.

Ocorre que das alegações do Agravante e nem dos documentos que acompanham o seu pedido não é possível extrair a existência dos requisitos necessários, capazes de atribuir a alegada autoria dos fatos a terceiros, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, permitindo-se o julgamento do mérito recursal.

Nesta senda, imperioso que se proceda à devida instrução processual, onde o Agravante terá a oportunidade de exaurir os meios probatórios necessários a tentar comprovar fatos impeditivos ou extintivos dos fatos que lhe são imputados pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Como é sabido,
para concessão da
tutela de urgência recursal
,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

O Agravante afirma que a decisão de primeiro grau merece integral reforma uma vez que foi fundamentada em um auto de infração que não existe, fato que afasta o nexo de causalidade e a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação civil pública.

De análise dos autos principais, contu
d
o, verifica-se o contrário.

Tal qual como exposto na decisão monocrática aqui agravada a decisão
vergastado adotou por fundamento os fatos contidos no Procedimento Administrativo SIMP 000024-095/2015, onde consta que foi detectado, por monitoramento via satélite, desflorestamento e queimadas na área da Fazenda Santa Cruz, porém o Agravante refuta a autoria dos fatos, atribuindo-os a terceiros, mediante invasão violenta da sua propriedade, bem como a ocorrência de roubo e furto de madeira mediante extração ilegal, todos sem o seu conhecimento.

Todavia
, de análise dos documentos
apresentados
,
neste momento de cognição não exauriente,
ainda que se verifique
a ocorrência de litígio na área degradada, com recorrentes ocorrências de esbulho com emprego e violência e grave ameaça, não restou comprovado, de plano, que os danos ocorridos em sua
propriedade foram causados enquanto esteve na posse de terceiros
, visto que datam de 2014
.

Diante disso, como informação inicial, se têm que, por meio do
Procedimento Administrativo SIMP 000024-095/2015
constatou a ocorrência de desmatamento ilegal e queimadas nas localidades do imóvel rural de propriedade do Agravante.

Ademais, como sabido, o
Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral,
que, atribuindo
responsabilidade objetiva, é a imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

Diante disso, ratifico decisão monocrática que não verificou ocorrência, em sede de cognição sumária, a existência concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários para se deferir o pedido de tutela recursal.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de
interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 197219678.

Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Após, considerando a matéria discutida, colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024